Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722846-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN JUNIO MARQUES DE PAULA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JOAO LUCIO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonathan Junio Marques de Paula contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos embargos à execução opostos contra Condomínio Residencial João Lúcio, recebeu os embargos sem efeito suspensivo (ID 127644228 do processo n. 0706682-62.2022.8.07.0009). Nas razões recursais (ID 37162115), o agravante relata que a execução de título executivo extrajudicial n. 0716133-48.2021.8.07.0009 – que deu origem aos embargos em referência neste recurso – foi ajuizada pelo Condomínio ora agravado, que busca pagamento de R$1.719,64 (mil setecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), referente a taxas extras condominiais para realização de obra. Afirma ter realizado depósito judicial nos autos dos embargos à execução, a fim de possibilitar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sustenta que os requisitos necessários para suspensão da execução foram preenchidos. Alega que o Condomínio agravado não especificou o valor, o número de parcelas, a forma de pagamento e a natureza da atividade a ser executada por meio das taxas extras cobradas, motivo pelo qual, no seu entendimento, o título executivo não apresenta certeza, liquidez e exigibilidade. Ademais, argumenta que as contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, inclusive os juros e multa aplicáveis, devem estar devidamente discriminadas em ata de assembleia para que possam consideradas título de obrigação certa, líquida e exigível. Destaca que poderá sofrer penhora em suas contas bancárias caso a execução continue em andamento, o que prejudicaria seu sustento e de sua família. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, de modo que seja determina suspensão da execução até julgamento do mérito dos embargos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. A execução de título extrajudicial n. 0716133-48.2021.8.07.0009 – que originou os embargos em referência neste recurso – foi ajuizada pelo Condomínio ora agravado, que busca pagamento de R$1.719,64 (mil setecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), referente a taxas extras condominiais para realização de obra. Devidamente citado, o executado, ora agravante, opôs embargos à execução. Na oportunidade, juntou comprovante de depósito judicial do valor da execução e requereu atribuição de efeito suspensivo. Na decisão agravada, os embargos foram recebidos, mas o requerimento de efeito suspensivo foi rejeitado, com os seguintes fundamentos: [...] DEFIRO a gratuidade judiciária. ANOTE-SE. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos à execução, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade do direito, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC, já que os valores cobrados foram aprovados em assembleia extraordinária. Assim, as alegações do Embargante devem se submeter ao devido contraditório. [...] Contra o referido pronunciamento judicial, o embargante interpôs este agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que o título executivo não apresenta certeza, liquidez e exigibilidade e que poderá sofrer penhora em suas contas bancárias caso a execução continue em andamento, o que prejudicaria seu sustento e de sua família. Diante desse contexto, neste juízo de cognição sumária, não se constata cumprimento dos requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em regra, conforme art. 919, caput, do CPC, a oposição de embargos não têm o condão de suspender o trâmite da execução. Nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, o efeito suspensivo apenas poderá ser deferido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Vale destacar que os requisitos mencionados são cumulativos, ou seja, além da prestação de garantia, que pode ser dispensada em determinadas hipóteses, a parte embargante deve demonstrar a possibilidade de prejuízo e a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas suficientes para evidenciá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. A norma processual exige quatro requisitos concorrentes para a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam, requerimento expresso do embargante, fundamentação relevante, possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo. Conquanto a exigência de garantia do Juízo possa ser mitigada ante às peculiaridades do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca. (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora o embargante/agravante tenha realizado depósito judicial para garantia do juízo, verifica-se, nesta análise inicial, que os demais pressupostos previstos no diploma processual civil não foram preenchidos. Ao contrário do que se defende nas razões recursais, não é possível concluir, de plano, que o título que aparelha a execução carece de liquidez, certeza ou exequibilidade. De acordo com o art. 784, X, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Em exame dos autos originários, destacam-se os documentos que instruem o processo executório, entre os quais estão a Convenção do Condomínio agravado e as Atas de Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 24/4/2020 e 24/10/2021, elementos de prova que, neste momento, enfraquecem as alegações expostas pelo embargante, ora recorrente. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora